Tribunal: TJMT
Processo: 1042550-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042550-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JUNIOR DE JESUS SANTOS - CPF: 893.127.241-34 (RECORRENTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO.
MÉRITO.

SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO CONFIGURADA. LEI MUNICIPAL No 083/1990. EXISTÊNCIA DE NORMA ANTERIOR. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7o, IV, DA CF. SÚMULA VINCULANTE No 4/STF. EFEITO REPRISTINATÓRIO. APLICAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado Cível interposto por servidora pública municipal ocupante do cargo de técnica de enfermagem contra sentença que julgou improcedente pedido de recálculo do adicional de insalubridade. A recorrente sustentou a ilegalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional, requerendo a incidência sobre o vencimento do cargo efetivo, nos termos de legislação municipal anterior, com pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição sobre a pretensão deduzida; (ii) estabelecer se é constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público municipal; e (iii) determinar se a declaração incidental de inconstitucionalidade das normas supervenientes acarreta o restabelecimento da legislação municipal anterior por efeito repristinatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A pretensão possui natureza de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. O art. 65 da Lei Complementar Municipal no 003/2005 e o art. 40 da Lei Complementar Municipal no 019/2012 afrontam o art. 7o, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante no 4/STF ao estabelecerem o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. A Lei Municipal no 083/1990 previa expressamente que o adicional de insalubridade incidisse sobre o vencimento do cargo efetivo, constituindo norma válida anterior às leis supervenientes declaradas inconstitucionais. A declaração de inconstitucionalidade das normas posteriores produz efeito repristinatório automático, pois norma inconstitucional não revoga validamente a legislação antecedente. A atuação do Poder Judiciário não configura violação à Súmula Vinculante no 37/STF, pois não há concessão de vantagem por isonomia, mas aplicação de norma legal preexistente restabelecida pelo reconhecimento da inconstitucionalidade das leis posteriores. O pagamento das diferenças de adicional de insalubridade deve observar o teto de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limitado a 60 salários mínimos, nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/2009.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
A utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público viola o art. 7o, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante no 4/STF. A declaração incidental de inconstitucionalidade de norma superveniente produz efeito repristinatório automático da legislação anterior validamente vigente. O restabelecimento de lei anterior por efeito repristinatório não caracteriza atuação do Poder Judiciário como legislador positivo nem afronta à Súmula Vinculante no 37/STF. Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 7o, IV; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/2009, arts. 2o e 27; Decreto no 20.910/1932; LINDB, art. 2o, § 3o; Lei Municipal no 083/1990, art. 70; Lei Complementar Municipal no 003/2005, art. 65; Lei Complementar Municipal no 019/2012, art. 40, § 2o; Súmula Vinculante no 4/STF; Súmula Vinculante no 37/STF; Súmula 85/STJ.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, Rcl no 53.255, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10.05.2022; STF, Rcl no 53572/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, j. 08.08.2022; STF, Rcl no 54518/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, j. 03.10.2022; STF, Rcl no 52952/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 10.10.2022; STF, Rcl no 53939/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 10.10.2022; STF, Rcl no 54523/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 03.11.2022; STJ, REsp no 2.129.454/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 10.06.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.672.712/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgInt no AREsp no 2.530.849/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 19.02.2025; TJMT, RI no 1088339-92.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 17.10.2025; TJMT, RI no 1033774-47.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Villela, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 355692863 – reclamação no 1042550-36.2025.8.11.0001 –
Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais
), que julgou improcedente os pedidos da inicial.

V O T O R E L A T O R

- PREJUDICIAL DE MÉRITO
.

- Da prescrição.

Conforme estabelece o Decreto 20.910/32 (
prescrição quinquenal

nas dívidas da União, Estados e Municípios
), restam prescritos os valores anteriores aos 5
(cinco)
anos à data de distribuição da reclamação.

No caso em tela, por tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ. Precedente. (
TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022
).

Nesse sentido:

“Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Reconheço, portanto, a prescrição da pretensão em relação aos 5 anos anteriores à distribuição do pedido.

- MÉRITO.

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
– que a parte autora é servidora pública efetiva do Município de Peixoto de Azevedo, exercendo atualmente a função de Técnica de enfermagem, fazendo jus ao pagamento do adicional ao adicional de insalubridade é reconhecido administrativamente pela municipalidade, conforme comprovam as fichas financeiras acostadas aos autos (id. 355692852); – que a base de cálculo adotada é o salário mínimo; – que o autor pretende receber o adicional de insalubridade calculado sobre o seu vencimento base, com os devidos reflexos, conforme consta no recurso inominado.

- Da Inconstitucionalidade da Vinculação ao Salário-Mínimo.

A sentença recorrida reconheceu que o art. 65 da Lei Complementar Municipal no 003/2005 e o art. 40 da Lei Complementar no 019/2012 estabelecem o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. No entanto, tais dispositivos são materialmente inconstitucionais, pois afrontam diretamente o art. 7o, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante no 04 do STF, que vedam a utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.

- Da legislação municipal.

Da inconstitucionalidade dos artigos 65 e 40, respectivamente, das Leis Complementares no 003/2005 e no 019/2012, bem como, a aplicação do art. 70, da Lei Municipal no 083/1990 (
id. 328610857
), ante o efeito repristinatório automático decorrente do reconhecimento da inconstitucionalidade das leis supervenientes.

A Lei Municipal no 083, de 16/12/1990, em seu art. 70, estabelecia:

"...

Art. 70. Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. ..."

Posteriormente, a Lei Complementar Municipal no 003/2005, em seu art. 65, revogou a Lei no 083/1990, e definiu que o percentual do adicional de insalubridade incide sobre o salário mínimo:

"...

Art. 65. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o salário mínimo, conforme segue: ..."

Por sua vez, a Lei Complementar Municipal no 019/2012, em seu art. 40, §2o, manteve a mesma sistemática:

"...

Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres e perigosas ficam assegurados os adicionais por insalubridade e periculosidade. (...) § 2o O valor do adicional por insalubridade fica assim definido: I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) sobre o salário-mínimo. II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) sobre o salário-mínimo. III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) sobre o salário-mínimo. ..."

- Da vedação constitucional e Súmula Vinculante no 4/STF.

A Constituição Federal, em seu art. 7o, IV, veda expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. No mesmo sentido, a Súmula Vinculante no 4 do STF dispõe:

"Súmula Vinculante 4/STF: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

Assim, quando não existe legislação anterior, se a lei municipal determinar que o percentual de adicional de insalubridade incida sobre o salário mínimo, tem sido mantida como válida, pois o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo.

Entretanto, quando existe lei municipal anterior estabelecendo a base de cálculo para fixação do adicional de insalubridade, a alteração por lei posterior vinculando a base de cálculo ao salário mínimo, por ser inconstitucional, não gera alteração válida, causando a repristinação da lei anterior.

- Do efeito repristinatório.

O efeito repristinatório constitui decorrência automática da declaração de inconstitucionalidade de determinada lei. Isso porque, ao invalidar uma norma, a decisão retira do mundo jurídico os efeitos que ela produziu, dentre os quais a eventual revogação da norma anterior que cuidava da mesma matéria.

Diferente da repristinação (
que exige previsão expressa, nos termos do art. 2o, § 3o, da LINDB
), o efeito repristinatório decorre da declaração de inconstitucionalidade de norma superveniente:
como o ato inconstitucional é nulo, não revoga validamente a lei anterior, que permanece vigente e eficaz no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, a jurisprudência do STF firmou entendimento de que, existindo lei anterior que estabelece, para fins de calcular o adicional de insalubridade, base de cálculo diversa do salário mínimo, a lei posterior que fixa o adicional de insalubridade tendo como base de cálculo o salário mínimo, por ser inconstitucional, gera a repristinação da lei anterior. Precedentes.
(STF – RCL no 53.255 – rela. Ministra Rosa Weber - DJe 10/5/2022); (STF – 1a T – Rcl no 53572/PR - 0120178-20.2022.1.00.0000 – rela. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 8/8/2022 – DJe 9/8/2022); (STF – 1a T – Rcl no 54518/PR – rela. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 3/10/2022 - DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 5/10/2022); (STF – 2a T - Rcl: 52952/PR – rel. Ministro GILMAR MENDES – j. 10/10/2022 - DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022); (STF – 1a T – Rcl. no 53939/PR – rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES – j. 10/10/2022 - DJe-206 DIVULG 11-10-2022 PUBLIC 13-10-2022); (STF – 1a T – Rcl no 54523 PR – rel. Ministro DIAS TOFFOLI – j. 3/11/2022 - DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023); (TJMT – 3a TR – RI no 1088339-92.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 17/10/2025 - DJE 17/10/2025)
e
(TJMT – 3a TR – RI no 1033774-47.2025.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 2/10/2025 - DJE 2/10/2025).

- Da declaração incidental de inconstitucionalidade.

No exercício do controle difuso de constitucionalidade, neste caso concreto, declaro a inconstitucionalidade do art. 65 da Lei Complementar no 003/2005 e do art. 40 da Lei Complementar no 019/2012, os quais fixaram o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, em afronta ao disposto no art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal, que veda a sua vinculação para qualquer finalidade.

Diante da declaração de inconstitucionalidade dessas normas posteriores, reconhece-se que, sendo a norma inconstitucional considerada inexistente no mundo jurídico, ela não possui o poder de revogar norma anterior, o que acarreta o restabelecimento desta última.

Nesse contexto, a pretensão da Reclamante, ora Recorrente encontra respaldo nos precedentes do STF. A determinação do pagamento do adicional de insalubridade calculado com base no vencimento do cargo efetivo decorre de previsão legal, uma vez que foram atribuídos efeitos de restabelecimento ao dispositivo da legislação anterior.

Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento do direito da servidora ao recebimento do adicional de insalubridade, cujo cálculo deve ser efetuado com base no vencimento de seu cargo efetivo, nos termos do art. 70 da Lei Municipal no 083/1990, e não sobre o salário mínimo vigente.

- Da inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 37/STF.

O acórdão embargado invocou a Súmula Vinculante no 37/STF para fundamentar a improcedência do pedido. Contudo, referido enunciado não se aplica ao caso, porquanto o pedido da Embargante não se funda no princípio da isonomia, mas sim na aplicação de lei válida preexistente (
art. 70 da Lei Municipal no 083/1990
), restabelecida pelo efeito repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade das normas supervenientes.

A atuação do Poder Judiciário, neste caso, não configura usurpação da função legislativa, mas representa a aplicação de norma válida e preexistente, em conformidade com a Constituição Federal. Precedentes. (
STF – RCL no 53.255 – rela. Ministra Rosa Weber - DJe 10/5/2022
); (
STF – 1a T – Rcl no 53572/PR - 0120178-20.2022.1.00.0000 – rela. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 8/8/2022 – DJe 9/8/2022
); (
STF – 1a T – Rcl no 54518/PR – rela. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 3/10/2022 - DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 5/10/2022
); (
STF – 2a T - Rcl: 52952/PR – rel. Ministro GILMAR MENDES – j. 10/10/2022 - DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022
); (
STF – 1a T – Rcl. no 53939/PR – rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES – j. 10/10/2022 - DJe-206 DIVULG 11-10-2022 PUBLIC 13-10-2022
); (
STF – 1a T – Rcl no 54523 PR – rel. Ministro DIAS TOFFOLI – j. 3/11/2022 - DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023
); (
TJMT – 3a TR – RI no 1088339-92.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 17/10/2025 - DJE 17/10/2025
); (
TJMT – 3a TR – RI no 1033774-47.2025.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 2/10/2025 - DJE 2/10/2025
); (
TJMT – 1a TR – RI no 1040533-27.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 12/3/2026 - DJE 17/3/2026
); (
TJMT – 1a TR – RI no 1000152-74.2021.8.11.0111 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 12/8/2024 - DJE 15/8/2024
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 10374985920258110001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 24/3/2026 – DJe 27/3/2026
).

- Da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI no 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI no 1000156-10.2019.8.11.0038 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Acolho, de ofício, a prejudicial.
2-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
2.1)
declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 65 da Lei Complementar Municipal no 003/2005 e do art. 40 da Lei Complementar Municipal no 019/2012, por afronta ao art. 7o, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante no 4/STF;
2.2)
emprestar efeito repristinatório ao art. 70, da Lei Municipal no 083/1990, que estabelece o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade;
2.3)

condenar o MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
ao pagamento das
diferenças salariais devidas
a título de adicional de insalubridade, calculadas com base no vencimento do cargo efetivo da servidora, observada a prescrição quinquenal (
a partir de 16/4/2020
);
2.4)

limitar o valor da execução do título judicial ao teto
de 60 (
sessenta
) salários-mínimos
.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026